Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700532-94.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES RECORRIDOS: LIBERTY CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCABIMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. DESTINAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9514/97. 1. Descabe a alegação de propaganda enganosa quando constante do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes a natureza e a destinação do bem, qual seja, comercial e prestação de serviços. 2. Sabe-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei n. 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, 475 do Código Civil, 36, 37, 39, 46, 47 e 51, incisos II e VI, § 1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 93, inciso IX, da Constituição Federal e enunciado 543 da Súmula do STJ, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirmam, nesse aspecto, que não foram abordadas pela turma julgadora algumas matérias, como o fato de terem sido induzidos em erro quanto à natureza do imóvel e as condições de pagamento; a incidência da norma regulamentadora de edificações e gabaritos do Distrito Federal; as provas colacionadas; e o não aperfeiçoamento do negócio ante o pagamento parcial do sinal. Apontam, ainda, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT e do STJ, sobre propaganda enganosa e rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos. Por fim, requerem gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) e que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se for o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, 475 do Código Civil, 36, 37, 39, 46, 47 e 51, incisos II e VI, § 1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “da análise das provas colacionadas nos autos, bem como de todo o exposto pelos apelantes, ora embargantes, esta Turma julgadora, por unanimidade, entendeu pela ausência de quaisquer atitudes ilícitas das rés/embargadas, tendentes a macular o negócio jurídico firmado entre as partes. Nos termos do art. 371 do CPC, o juiz é livre para apreciar as provas constantes dos autos, devendo indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento. É o caso dos autos. Aliás, o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, bem como a escritura pública subsequente são bem claros a respeito das condições nas quais firmado o negócio jurídico” (id. 19941842 - Pág. 1). “Desse modo, lavrada a escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir a validade/abusividade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente pelas partes, pois os seus efeitos já se encontram exauridos” (id. 16583915 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, também não comporta seguimento o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Igualmente não deve subir o apelo no que tange à suposta negativa de vigência ao enunciado 543 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Por fim, defiro o pedido formulado em sede de contrarrazões de publicação exclusiva em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016